Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023239-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (AGRAVADO), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E À MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO POR ADVOGADO QUE TAMBÉM FIGURAVA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CAUSÍDICO EM RELAÇÃO À MULTA – DESACERTO TÉCNICO – REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO – RECONHECIMENTO DE ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO – CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser reformada decisão de parcial procedência de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em ilegitimidade do advogado do autor para exigir quitação da multa imposta ao réu/executado por interposição de Embargos de Declaração protelatórios durante o processo de conhecimento se, na realidade, além de atuar em defesa dos interesses do autor, o causídico também integrava o polo ativo da demanda para buscar tutela de seus direitos, atuando também em causa própria. 2. De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, “o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a partir do trânsito em julgado da sentença” (AgInt no AREsp n. 1.723.187/MT), sendo, portanto, evidente o erro de cálculo e o excesso de execução se, como no caso, referidos juros foram aplicados a partir do ajuizamento da demanda de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo advogado DUÍLIO PIATO JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” quanto aos honorários sucumbenciais e à multa do art. 1.026, §2o, do CPC (Proc. no 0001040-72.2013.8.11.0036), proposto pelo advogado/agravante contra MARCOS EUGÊNIO PEZARICO e CRISTIANE PEZARICO, acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados/agravados, tão somente para reconhecer a ilegitimidade do advogado/exequente em relação à aludida multa imposta pela interposição de Embargos de Declaração protelatórios, por admitir que esta deve ser revertida “
em favor da parte embargada
”, a saber, os autores da ação possessória julgada pela sentença exequenda, e condenou o advogado/excepto/agravante aos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% “
do valor que ora se busca cumprimento
”
(cf. Ids. no 104265820 e 127684694 dos autos de origem).

O advogado/agravante sustenta que “
possui legitimidade para cobrança da multa por embargos protelatórios, vez que também era parte no processo que originou o Cumprimento de Sentença
”, e, alternativamente, assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em razão do acolhimento parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença “
devem ser aplicados somente sobre o valor supostamente excedente
”, ou seja, o referente à multa
(sic – cf. Id. no 184103780 - Pág. 14/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, “
seja reconhecida
(sua)
legitimidade ativa
(...)
em relação a cobrança da multa de 2% aplicada em desfavor dos agravados, por oporem embargos meramente protelatórios
”, ou, no mínimo, “
para que a porcentagem dos honorários sucumbenciais arbitrados
(...)
seja incidida tão somente sobre o suposto excesso apurado e não sobre o montante integral do Cumprimento de Sentença
” (sic – cf. Id. no 184103780 - Pág. 20/21).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 187815681 apenas admitiu o admitiu o processamento do recurso e ordenou intimação dos agravados para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os executados/impugnantes/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 190828192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados/agravados para reconhecer a ilegitimidade do advogado/exequente/agravante em relação à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, imposta pela interposição de Embargos de Declaração protelatórios, exclusivamente por admitir o valor correspondente à penalidade “
reverte-se em favor da parte embargada, ou seja, Amaury José Domingues da Silva e outros
” (cf. Id. no
104265820 dos autos de origem).

Sucede, porém, que, além de patrocinar os interesses de Amaury José Domingues da Silva, o advogado/exequente/agravante também é parte autora da ação de “
Manutenção de Posse
” julgada pela sentença exequenda, atuando no feito também em causa própria, conforme se verifica mui facilmente da simples leitura da petição inicial do processo de conhecimento (cf. Id. no 34567042 - Pág. 2 a 34567039 - Pág. 1 dos autos de origem), tendo, inclusive, sido indicado como parte embargada nas razões dos Embargos de Declaração reputados protelatórios e apresentado as competentes contrarrazões (cf. Ids. no 34566670 e 34566667 dos autos de origem), não havendo falar, pois, em “
ilegitimidade ativa quanto ao crédito da multa de 2% (dois por cento) aplicada nos embargos de declaração julgado pela Primeira Câmara De Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, em 27/01/2020.

Passa-se, portanto, à análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos
executados/agravados sob exclusiva queixa de excesso de execução (cf. Id. no 52748925 - Pág. 2 dos autos de origem).

A alegação meritória é de que “
o cálculo computou encargos e forma de apuração não previstos na sentença
”, pois houve “
contagem de juros na atualização do valor da causa
” e também sobre o montante correspondente às custas e despesas processuais.

Os honorários advocatícios exequendos foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, este que originariamente era de R$ 60 mil e, atualizado até 30/06/2020, data da
propositura do Cumprimento de Sentença, era de
R$ 83.825,82, devendo ser esse montante
a base de cálculo para a verba advocatícia sucumbencial (10%) e também para a multa do art.
1.026, §2o, do CPC (2%).

Não se pode admitir, contudo, incidência de juros de mora de 1% a.m. desde a data do ajuizamento da ação de conhecimento, em 15/10/2013 (cf. Id. no 34567042 - Pág. 2 dos autos de origem), como se verifica no “
Demonstrativo Analítico do Cálculo
” e nas “
Características Aplicadas ao Cálculo
” vinculados aos Ids. no 34972023 - Pág. 13/14 dos autos de origem, basta ver que, em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio impugnado/exequente/agravante reconhece que “
ocorreu um equívoco e foi incluído juros no cálculo inicial
” (cf. Id. no 53359218 - Pág. 11 dos autos de origem).

Cabe, portanto, refazimento do cálculo exequendo para que os honorários advocatícios sucumbenciais e a multa sejam computados à base de 10% e 2% sobre o valor atualizado da causa, respectivamente, podendo serem acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/05/2020, data de trânsito em julgado da sentença exequenda (cf. Id. no 34566645 dos autos de origem), isso porque, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ,
“
os
juros
de
mora
são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja
mora
do devedor, a qual
somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação
, vale dizer,
do trânsito em julgado
” (AgInt no REsp no 1.326.731/GO –
grifei
e
destaquei
).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a partir do trânsito em julgado da sentença
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.723.187/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 1/3/2021, DJe de 3/3/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ)
e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação
. 2. Embargos de declaração acolhidos” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 7/5/2019, DJe de 4/6/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, o cálculo deve observar a seguinte metodologia:

a) o valor das custas e despesas processuais deve ser atualizado exclusivamente pelo INPC
desde o efetivo desembolso
até a data de trânsito em julgado da sentença (28/05/2020);

b) o valor originário da causa (R$ 60 mil) deve ser atualizado exclusivamente pelo INPC
desde o ajuizamento
até a data de trânsito em julgado da sentença (28/05/2020), devendo esse montante ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, nos percentuais de 10% e 2%, respectivamente.

c) sobre o montante obtido pela soma dos valores referentes aos dois itens anteriores (custas e despesas, verba sucumbencial e multa), devem incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir da data do trânsito em julgado da sentença (28/05/2020).

Por fim, afigura-se descabida a alegação de ilegitimidade do exequente/agravante para exigir a integralidade do valor referente à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, justamente porque o montante deve ser revertido em favor do polo adverso ao qual imposto a multa, sendo irrelevante a existência de litisconsórcio. Ademais, eventual queixa nesse sentido somente poderia ser vertida pelo coautor Amaury José Domingues da Silva, e não pelos devedores.

Pelo exposto,
provejo parcialmente
o pedido para reformar a r. decisão agravada e repelir a arguição de ilegitimidade ativa, mas, conhecendo do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, julgá-la parcialmente procedente tão somente para reconhecer existência de excesso de execução e determinar refazimento do cálculo do valor exequendo pela Contadoria Judicial do Juízo de piso, de acordo com a metodologia apontada acima.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024